Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Processo : 0704768-24.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o réu, aqui agravado, fosse compelido a reaplicar o exame vestibular para ingresso na graduação de medicina. Indeferida a tutela provisória recursal[1], doravante, a parte agravante peticiona[2] nos autos manifestando a desistência do agravo de instrumento. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23381264. [2] Id. 23387087.